Tribunal: TJDFT
Processo: 0111645-22.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0111645-22.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: OBJETIVA ATACADISTA DA CONSTRUÇÃO LTDA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, à ID 14746639, indeferiu o processamento do recurso especial interposto por OBJETIVA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Superior, houve determinação de devolução dos autos a este Tribunal de origem para a observância do regime disciplinador dos repetitivos, tendo em vista a tese estabilizada no RE 851.421/DF (Tema 817). Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, devolvo os autos ao órgão julgador para o exame da matéria. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014